Tribunal: CARF
Processo: 10980.729582/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.729582/2019-95
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-011.017 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRC TABORDA RECUPERACAO DE CREDITO S/S LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016, 2017
RECURSO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE. VALOR EXONERADO
SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o recurso de ofício quando o valor do tributo e da multa
exonerados superar o limite de alçada vigente na data de sua apreciação pelo
CARF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2016, 2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA
(CPRB). TELECOBRANÇA. CLASSIFICAÇÃO COMO ATIVIDADE DE
CALL CENTER.
Conforme novo entendimento da Receita Federal, a atividade de telecobrança é
classificada como atividade de call center. Portanto, enquadra-se na sistemática
de recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.729582/2019-95
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.017 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729582/2019-95

Relatório
Cuida-se de recurso de ofício em face da decisão proferida pela DRJ 05, de fls.
211/230, a qual julgou improcedente o lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social,
relativamente à parte da empresa, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados
e contribuintes individuais, conforme AI de fls. 02/07, lavrado em 14/02/2020, referente ao
período de 01/2016 a 12/2017, com ciência da contribuinte em 04/03/2020, conforme AR de fl.
85.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 19.160.902,01, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal, às fls. 08/12, o procedimento fiscal teve o
objetivo de verificar os lançamentos efetuados no campo de compensação nas GFIP no período
por eventual erro de enquadramento em regime substitutivo previsto na Lei n° 12.546/2011
(CPRB). Dispõe a autoridade fiscal o seguinte:
2.1 Em 2012 o sujeito passivo encaminhou à Superintendência da Receita Federal
pedido de consulta sobre enquadramento na Lei no 11.774, de 17 de setembro de 2008.
2.2 Informou que possui como atividade o serviço de cobrança e informações cadastrais,
que são realizadas com a utilização de equipamentos de telecomunicações, indagando se
sua atividade estaria relacionada com a atividade de call center a que se refere o §5o art.
14 da Lei 11.774/2008, e se portanto a atividade poderia ter a tributação da contribuição
previdenciária substituída, nos termos da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011.
2.3 Na consulta a empresa afirmou que presta serviços de cobrança. O contrato social
informa que a sociedade tem como objetivo social a prestação de serviços de cobranças
extra-judiciais. Finalmente indagou se esta atividade estaria relacionada com a de call
center prevista na legislação.
(...)
2.6 A mera existência de uma classe específica para a atividade de cobrança e outra,
diversa, para a atividades de teleatendimento (inclusive serviço de call center) já seria
suficiente para demonstrar que estas atividades não se confundem. Algumas das
características das atividades de teleatendimento (subclasse 8220-2/00) como um todo
(abrangendo, portanto, o serviço de call center) são: o serviço deve ser voltado a um
cliente/consumidor, ou a um possível cliente/consumidor; ele deve ter a finalidade de
recepcionar e, na medida do possível, dar uma resposta às solicitações ou reclamações
dos consumidores, ou vender ou promover mercadorias e serviços a possíveis clientes
(telemarketing), ou realização de pesquisas de mercado e de opinião pública e
atividades similares.
2.7 O real cliente da empresa de cobrança é quem a contratou, e não o devedor que
receberá a ligação telefônica ou qualquer outra forma de comunicação. A atividade da
empresa será cobrar, e não oferecer um produto ou um serviço ao destinatário da
comunicação. A cobrança é voltada para contatar não clientes, mas terceiros, o que já
seria suficiente para não considerar o serviço de cobrança como pertencente à atividade
de teleatendimento. Também a finalidade da empresa de cobrança – recuperação de
créditos – é completamente diversa das finalidades da atividade de teleatendimento, o
que também afastaria sua classificação entre as atividades de teleatendimento.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.017 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729582/2019-95

Dessa forma, a fiscalização entendeu que o serviço de cobrança não pode ser
classificado entre as atividades de teleatendimento e, portanto, não se confunde com o serviço de
call center, previsto no § 5o do art. 14 da Lei no 11.774, de 2008. Consequentemente, não se
enquadra na substituição previdenciária prevista no art. 7o da Lei no 12.546, de 2011.
Com isso, entendeu que a RECORRENTE declarou indevidamente em GFIP
compensações dos valores da contribuição patronal referente à sua folha de pagamentos,
calculadas sobre as remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais,
resultando em recolhimento insuficiente das contribuições previdenciárias devidas.
Após devidamente intimada, não apresentou justificativas para tal procedimento,
motivo pelo qual foram lançadas as contribuições previdenciárias devidas pelo sujeito passivo
não recolhidas à época própria, relativas à contribuição patronal (20%), tendo como base de
cálculo as remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais.
Por fim, informa a fiscalização que foi encaminhado RFFP, pelos fatos acimas
descritos constituírem crime contra a ordem tributária, tipificado no Art 168-A Decreto-Lei no
2.848, de 07/12/1940.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou Impugnação, às fls. 89/135, em 26/06/2020.
Através do resumo elaborado pela DRJ 05, devidamente colacionado abaixo, entende-se o
alegado pela RECORRENTE na supramencionada petição:
Preliminarmente, aduziu que seria NULA a autuação por vício quanto ao procedimento
administrativo adotado, já que os valores lançados no campo da GFIP a título de
“compensação” foram considerados como NÃO HOMOLOGADOS, o que implicaria
na lavratura de despacho decisório de não homologação, oportunizando ao contribuinte
a apresentação de Manifestação de Inconformidade (art. 74, § 9o da Lei no 9.430/96),
além de ensejar a aplicação de multa isolada de 50% (art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96), e
não de multa de ofício de 75%.
No mérito, suscitou que não merece subsistir a autuação ora guerreada, já que:
a) a partir de uma análise econômica da desoneração da folha frente aos custos de
adequação à NR 17, chega-se à conclusão de que a desoneração do call center não é
“favorecimento fiscal”, tratando-se de mera “compensação financeira” ou
“contrapartida do Governo” frente às inúmeras e onerosas exigências da NR 17;.
b) é nula a autuação por deficiência da fundamentação, em nítida agressão aos
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o,
incisos LIV e LV), pois a fiscalização sequer explicou o que é call center e por que a
Impugnante não se encaixa;
c) a Impugnante faz jus à apuração de suas contribuições previdenciárias segundo o
chamado “regime de desoneração da folha de salários”, com base na Lei no
12.715/2012, que alterou os artigos 14, § 5o da Lei no 11.774/2008, e 7o, I, da Lei no
12.546/2011, especialmente porque call center constitui MEIO para a prestação do
serviço de cobrança, não se confundindo com a atividade de cobrança propriamente dita
(ATIVIDADE-FIM);
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.017 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729582/2019-95

c) revela-se temerária a utilização da CNAE como critério para definir “call center”,
pois, além de desrespeitar a legislação trabalhista (CTN, art. 110), a fiscalização acaba
tratando da mesma maneira a cobrança “tradicional” e a telecobrança, que se diferem
exatamente porque a telecobrança é desenvolvida via “call center”, caracterizando-se
por empregar centenas, e até milhares de operadores;
d) ainda que se leve em consideração a CNAE como critério autossuficiente para a
definição do regime de apuração da cota patronal, a atividade da Impugnante
(=telecobrança) deve ser tipificada na CNAE 8220-2/00 (call center, teleatendimento) e
não na CNAE de cobrança tradicional (8291-1/00), por se tratar de uma “atividade
baseada em sistemas de integração telefone-computador” e, diferentemente da cobrança
“tradicional”, a empresa de telecobrança não arrecada os valores dos devedores e,
depois transfere para o seu cliente;
e) a própria Receita Federal do Brasil colocou uma pá de cal no assunto ao publicar a
Nota Cosit/Sutri/RFB no 185, de 24 de junho de 2019, a qual encerrou a discussão
quanto à inclusão da telecobrança como modalidade de atividade de call center, estando,
assim, abrangida pelo regime da CPRB (inciso I, art. 7o da Lei no 12.546, de 2011), bem
como o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 3, de 18 de setembro de 2019, o qual
sacramentou ainda mais a inclusão da telecobrança como modalidade de atividade de
call center, inclusive com efeito retroativo.
Subsidiariamente, a compensação do que foi pago a título de CPRB (= R$
4.221.820,86), de tal forma que a autuação abranja apenas a “diferença” entre os valores
declarados (compensados e pagos em GFIP) e os valores apurados pela fiscalização
(20% sobre a folha de salários), conforme pacífica orientação do CARF.
Do pedido.
Quanto ao pedido, requer o CANCELAMENTO TOTAL do auto de infração.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ 05 julgou improcedente o lançamento,
conforme ementa abaixo (fls. 211/230):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB).
COBRANÇA.
CALL
CENTER.
POSSIBILIDADE.
REVISÃO
DE
ENTENDIMENTO.
Alterando posicionamento anterior, por meio de nota técnica e ato declaratório
interpretativo, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) reconhece que a
atividade de cobrança, quando realizada por meios telemáticos, se confunde com a
atividade de call center, estando abrangida pela substituição previdenciária instituída
pela Lei no 12.546, de 2011.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Portanto, haja vista o novo entendimento acerca da atividade em que atua a
RECORRENTE, após verificar a compatibilidade com base nos documentos probatórios
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.017 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729582/2019-95

acostados aos autos em fase de impugnação, entendeu a DRJ de origem pela exoneração do
lançamento.
Houve recurso de ofício em face da referida decisão.
Esse Processo Administrativo compôs lote sorteado para este relator em Sessão
Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.

RECURSO DE OFÍCIO
Admissibilidade
Em face do acórdão proferido pela DRJ 05 houve Recurso de Ofício, uma vez que
foi reconhecida a procedência das alegações do contribuinte e, consequentemente, exonerado o
crédito tributário lançado.
Preliminarmente, devo apontar que o recurso de ofício preenche condições de
admissibilidade, posto que atinge o valor de alçada, hoje fixado em R$ 15.000.000,00 pela
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, em vigor no dia 01/02/2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
(...)
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Esclareço que deve ser aplicado o valor de limite de alçada vigente à época da
apreciação pela segunda instância, nos termos da Súmula no 103 do CARF:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Portanto, conheço do recurso de ofício interposto.

Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.017 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729582/2019-95

MÉRITO
Em primeiro plano, cabe ressaltar que o presente lançamento se deu pela
desconsideração do ajuste de contribuição previdenciária patronal no campo
"COMPENSAÇÃO" da GFIP ao fundamento de que o serviço de cobrança realizado pela
contribuinte não poderia ser classificado como serviço de call center, previsto no § 5o do art. 14
da Lei no 11.774/2008, motivo pelo qual, não se enquadraria na substituição previdenciária
prevista no art. 7o da Lei no 12.546/2011.
O caso não requer maiores discussões.
De acordo com a nova interpretação dada pela RFB acerca do assunto, resta
esclarecido que a telecobrança está compreendida na atividade de call center.
Conforme exposto pela DRJ de origem, com a edição da Nota Cosit/Sutri/RFB no
185, de 24/06/2019, e do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 03, de 18/09/2019, passou-se a
considerar a classificação da “telecobrança” como atividade de “call center” pela NBS
(Nomenclatura Brasileira de Serviços), senão vejamos:
Nota Cosit/Sutri/RFB n.o 185/2019:
15. Ocorre que, a partir da versão 2.0, Anexo I da Nomenclatura Brasileira de Serviços,
Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no- Patrimônio (NBS),
aprovada pela Portaria Conjunta RFB/SCS no 1.429, de 12 de setembro de 2018,
conforme o item 7 das Notas Explicativas ao Capítulo 18, esclareceu-se que a
telecobrança está compreendida na atividade de call center. Veja:
"7) Na posição 1.1806, entende-se por:
a) "call Center" a promoção de vendas e serviços, a atividade de cobrança, o
atendimento e o suporte técnico ao consumidor, através de telefone.
[...]"
16. Depreende-se, dessa forma, que a classificação da "telecobrança" como atividade de
"call Center", pela NBS, constitui uma nova interpretação que não deixa dúvidas de que
a atividade de telecobrança está abrangida pelo regime da CPRB, conforme o inciso I,
art. 7o da Lei no 12.546, de 2011, devendo ser aplicado o que dispõe o art. 30 da IN RFB
no 1.396, de 16 de setembro de 2013, in verbis:
Art. 30. A publicação, na Imprensa Oficial de ato normativo superveniente
modifica as conclusões em contrário constantes em Soluções de Consulta ou em
Soluções de Divergência, independentemente de comunicação ao consulente.
17. Estas as informações que se sugere sejam encaminhadas à Sutri para que dê ciência
à interessada, e também à Coordenação Geral de Fiscalização (Cofis), à Coordenação
Geral de Cobrança (Codac), às Delegacias de Julgamento e ao Carf, a fim de dar amplo
conhecimento às unidades da RFB sobre a nova interpretação quanto à inclusão da
atividade de telecobrança nas atividades de call center, em conformidade com a NBS.
(grifos nossos)

Ato Declaratório Interpretativo RFB n.o 03/2019:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.017 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729582/2019-95

Art. 1o Para fins do disposto nos arts. 7o e 7o-A da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de
2011, entende-se por call center a atividade de cobrança, o atendimento e o suporte
técnico ao consumidor, por meio de telefone.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também aos fatos geradores ocorridos
antes da publicação da Portaria Conjunta RFB/SCS no 1.429, de 12 de setembro de
2018.
Art. 2o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções de
Consulta ou em Soluções de Divergência, emitidas antes da publicação deste ato,
independentemente de comunicação aos consulentes.
(...)
(grifos nossos)
Como exposto acima, esta nova interpretação não deixa dúvidas de que a
atividade de telecobrança, por se enquadrar como call center, está abrangida pelo regime da
CPRB, conforme o inciso I, art. 7o da Lei no 12.546/2011.
Ademais, como afirmado pelo julgador de piso, o Ato Declaratório Interpretativo
enquadra-se no conceito de norma complementar a que se refere o art. 100, I, do CTN, tendo
efeito vinculante para a administração. Destacou, ainda, o art. 7o, V, da Portaria do Ministério da
Fazenda (MF) no 341/2011 (que disciplina o funcionamento das DRJs), o qual dispõe que é dever
do julgador observar o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Quanto à legislação que rege a matéria da substituição das contribuições
previdenciárias, cabe ressaltar que as empresas de call center pode contribuir sobre o valor da
receita bruta (CPRB) em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da
Lei no 8.212/1991 (CPP):
Lei n.o 12.546/2011:
Art. 7o Poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas canceladas
e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas
nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991:(Redação
dada pela Lei no 13.161, de 2015)
I - as empresas que prestam os serviços referidos nos §§ 4o e 5o do art. 14 da Lei no
11.774, de 17 de setembro de 2008; (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)

Lei n.o 11.774/2008:
Art. 14. (...)
(...)
§ 5o O disposto neste artigo aplica-se também a empresas que prestam serviços de call
center e àquelas que exercem atividades de concepção, desenvolvimento ou projeto de
circuitos integrados. (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012)
Esta matéria já foi apreciada por esta Colenda Turma, razão pela qual cito abaixo
trecho da ementa do acórdão no 2201-005.676, de relatoria do Ilustre Conselheiro Sávio Salomão
de Almeida Nobrega:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.017 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729582/2019-95

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2013
(...)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB).
CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE DE TELECOBRANÇA COMO ATIVIDADE
DE CALL CENTER.
A atividade de telecobrança é classificada como atividade de call center e, portanto,
enquadra-se na sistemática de recolhimento da contribuição previdenciária sobre a
receita bruta.
(...)
(Acórdão no: 2201-005.676; Relator: Sávio Salomão de Almeida Nobrega; julgado em
06/11/2019)
Esclarecido esse fator primordial para o cabimento do lançamento, qual seja, que
se entende por call center a atividade de telecobrança, cabe analisar se a contribuinte se enquadra
na referida situação, para fins de substituição previdenciária prevista em legislação supra.
Para a análise do enquadramento em questão, a DRJ de Origem destrinchou
pormenorizadamente a atividade exercida pela contribuinte, motivo pelo qual trago trecho do
acórdão de primeira instância para fazer parte do presente julgamento:
No caso concreto, é incontroverso nos autos que a empresa exerce a atividade de
prestação de serviços de cobrança.
Com efeito, consta no contrato social e suas alterações (às fls. 24/83), que foi acostado
aos autos pela Autoridade Fiscal, na cláusula 3a da primeira alteração contratual (às fls.
28), que a sociedade tem por objetivo "prestação de serviços de cobranças extra-
judiciais”.
Em pesquisa realizada ao CNPJ da empresa (situada na av Marechal Floriano Peixoto,
523, centro em Curitiba, Paraná), consta que o último autoenquadramento realizado por
ela ocorreu em 07/01/2015, na CNAE 2.3 - 8291-1-00 – “Atividades de cobranças e
informações cadastrais". Anteriormente a empresa já teve cadastradas as seguintes
atividades: CNAE 2.1 - 8291-1-00 – “Atividades de cobranças e informações
cadastrais"; CNAE 2.0 - 8291-1-00 - “Atividades de cobranças e informações
cadastrais" e CNAE FISCAL - 7499308 – “Serviços de cobrança e de informações
cadastrais".
Nas GFIP de todo o período fiscalizado a empresa declarou também o CNAE - 8291-1-
00 - “Atividades de cobranças e informações cadastrais".
No que tange especificamente ao teleatendimento, ou seja, quanto ao fato da atividade
principal da empresa, de cobrança, ser ou não ser exercida através de meios telemáticos
(como telefone, computador, redes de computadores e internet, etc.), cumpre mencionar
que obviamente não é razoável entender que hodiernamente alguma empresa que tenha
como objeto a cobrança não se utilize destas facilidades de telefonia e de
telecomunicações para desempenho de sua atividade.
Outrossim, a impugnante trouxe à colação um documento que corrobora com tais
conclusões (às fls. 163/173), intitulado “Análise Ergonômica do Trabalho (AET)”,
produzido pela empresa Grupo Reviver Saúde – Medicina e Segurança do Trabalho,
CNPJ no 00.549.325/0001-28, contratada para assessorar a Impugnante sobre questões
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.017 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729582/2019-95

afetas à ergonomia (itens 17.1 a 17.6 da NR 17 – Portaria MTb no 3.214, de 08 de junho
de 1978), com vistas à adaptação das condições de trabalho às características
psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança e
desempenho eficiente.
Com efeito, a partir deste documento pode-se constatar que a cobrança, atividade
principal da empresa, é desempenhada pelo “atendente de cobrança”, ocupante do posto
de trabalho de número “010”. Conforme descrição do posto de trabalho (prevista no
PPRA), este profissional é responsável por “manter o controle, fazer o faturamento e
realizar a cobrança” e sua atividade é operacionalizada por intermédio de computadores,
telefone e outros meios telemáticos (facilidades de telecomunicações), como pode ser
verificado no AET, através da descrição das atividades (item 1), do mobiliário
integrante (item 4) - equipamentos e acessórios, compostos por: monitor de LCD,
teclado, mouse, telefone, CPU sobre a mesa e cadeira, conforme figuras abaixo:
[colacionadas imagens extraídas das fls. 168/171]
(...)
A impugnante exibiu ainda fotos do seu ambiente de call center às fls. 153/162 onde
pode ser verificada a indicação da logomarca Itapeva, a mesma constante do seu sítio
https://trctaborda.com.br/itapeva:
[colacionada imagem extraídas das fls. 153/162]
A partir de consulta ao sítio da empresa, disponível no endereço eletrônico
https://trctaborda.com.br/itapeva pode ser verificado ainda, de fato e em tempo real, o
teleatendimento, realizado inclusive por “atendimento on line”:
[colacionada imagem]
Ante todo o exposto, conclui-se que o caso em apreço se trata de atividade exercida em
centrais de atendimento, utilizando-se de meios telemáticos (call centers), para
prestação de serviços de cobrança, nos moldes do anexo II da citada Norma
Regulamentadora - NR 17 - do MTPS (Anexo aprovado pela Portaria SIT n° 09, de 30
de março de 2007):
“NR 17
[...]
Anexo II
1. O presente Anexo estabelece parâmetros mínimos para o trabalho em
atividades de teleatendimento/telemarketing nas diversas modalidades desse
serviço, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança, saúde e
desempenho eficiente.
1.1. As disposições deste Anexo aplicam-se a todas as empresas que mantêm
serviço de teleatendimento/telemarketing nas modalidades ativo ou receptivo em
centrais de atendimento telefônico e/ou centrais de relacionamento com clientes
(call centers), para prestação de serviços, informações e comercialização de
produtos.
1.1.1. Entende-se como call center o ambiente de trabalho no qual a principal
atividade é conduzida via telefone e/ou rádio com utilização simultânea de
terminais de computador.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.017 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729582/2019-95

1.1.1.1. Este Anexo aplica-se, inclusive, a setores de empresas e postos de
trabalho dedicados a esta atividade, além daquelas empresas especificamente
voltadas para essa atividade-fim.
(grifou-se).
De acordo com os documentos trazidos pela contribuinte aos autos e pela análise
feita pela DRJ de Origem, é de se entender que a atividade realizada pela contribuinte, qual seja,
cobrança de dívidas extrajudiciais, por meio de telefone, enquadra-se perfeitamente no
entendimento atual da RFB para enquadramento de atividade de call center.
Portanto, ao restar demonstrado que a atividade de cobrança exercida pela TRC
TABORDA RECUPERACAO DE CRÉDITO S/S LTDA, ora contribuinte em questão, é uma
atividade de call center, expressamente arrolada nos termos do art. 14, § 5o da Lei n.o
11.774/2008, o fato enquadra-se perfeitamente na substituição previdenciária prevista no art. 7o
da Lei no 12.546/2011.
Desta forma, não há motivos para reparação do julgamento de origem.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício,
nos termos das razões acima.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 252
DF CARF MF
Original